Tribunal: STF
Processo: HC 95244
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Constitucional e processual penal. 
   Possibilidade de denúncia anônima, desde que acompanhada de 
   demais elementos colhidos a partir dela. Instauração de 
   inquérito. Quebra de sigilo telefônico. Trancamento do inquérito. 
   Denúncia recebida. Inexistência de constrangimento ilegal.
1. O 
   precedente referido pelo impetrante na inicial (HC nº 84.827/TO, 
   Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 23/11/07), de fato, 
   assentou o entendimento de que é vedada a persecução penal 
   iniciada com base, exclusivamente, em denúncia anônima. Firmou-se 
   a orientação de que a autoridade policial, ao receber uma 
   denúncia anônima, deve antes realizar diligências preliminares 
   para averiguar se os fatos narrados nessa "denúncia" são 
   materialmente verdadeiros, para, só então, iniciar as 
   investigações.
2. No caso concreto, ainda sem instaurar 
   inquérito policial, policiais federais diligenciaram no sentido 
   de apurar as identidades dos investigados e a veracidade das 
   respectivas ocupações funcionais, tendo eles confirmado tratar-se 
   de oficiais de justiça lotados naquela comarca, cujos nomes eram 
   os mesmos fornecidos pelos "denunciantes". Portanto, os 
   procedimentos tomados pelos policiais federais estão em perfeita 
   consonância com o entendimento firmado no precedente supracitado, 
   no que tange à realização de diligências preliminares para apurar 
   a veracidade das informações obtidas anonimamente e, então, 
   instaurar o procedimento investigatório propriamente dito.
3. 
   Habeas corpus denegado.